Tribunal: TJES
Processo: 5001022-19.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001022-19.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELIO ELIAS RODRIGUES e outros

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA
–
FRAUDE BANCÁRIA –
DESCONTOS RECONHECIDOS P
ELO
BANCO
– DEVOLUÇÃO EM DOBRO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que as razões do recurso são claras para fins de contrapor os termos da r. sentença, delimitando o objeto recursal e possibilidade o pleno exercício do contraditório.

2. Em análise das contrarrazões, verifico que o próprio Banco apelado reconhece que houve o desconto em desfavor da parte autora (id. 7901213), impugnando tão somente o valor pleiteado.

3. Sendo assim, considerando que a parte requerente não demonstrou, com segurança, os valores indevidamente descontados, entendo que deve prevalecer os valores apontados pela própria parte apelada que, repito, reconheceu em suas contrarrazões a existência de descontos indevidos (R$ 1.906,93).

4. Acerca da devolução dos valores descontados – se de forma simples ou em dobro – entende o C. STJ que
“a aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor”
(REsp n. 1.626.275/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 7/12/2018.)

5. Entretanto, os efeitos de tal entendimento foram modulados, de modo que tal compreensão somente deve ser aplicada aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, que se deu em março de 2021. Na espécie, uma vez que são impugnados valores de descontos realizados de setembro de 2020 a novembro de 2021 (id. 7901213), deve ser reformado, em parte, o entendimento sufragado em primeiro grau, observando a data do precedente acima apontado em posterior fase de liquidação de sentença.

6. Recurso provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CELIO ELIAS RODRIGUES E OUTRO em face da r. sentença que, nos autos da “ação declaratória” ajuizada em face do BANCO BMG SA, julgou procedente em parte a pretensão autoral.

Em suas razões, a parte requerente/apelante sustenta, em síntese, a necessidade de devolução em dobro dos valores cobrados.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APEL
AÇÃO CÍVEL Nº.
5001022-19.2022.8.08.0008

APELANTES: CELIO ELIAS RODRIGUES E OUTRO

APELAD
O
: BANCO BMG SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CELIO ELIAS RODRIGUES E OUTRO

em face da r. sentença que, nos autos da “ação declaratória” ajuizada em face do
BANCO BMG SA,
julgou procedente em parte a pretensão autoral.

Em suas razões, a parte requerente/apelante sustenta, em síntese, a necessidade de devolução em dobro dos valores cobrados.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Inicialmente, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que as razões do recurso são claras para fins de contrapor os termos da r. sentença, delimitando o objeto recursal e possibilidade o pleno exercício do contraditório. Destarte, rejeito tal preliminar.

Superada tal questão, a única tese recursal é no sentido de que a devolução dos valores descontados deveria ser de forma dobrada.

Acerca de tal ponto, no bojo da r. sentença recorrida, o julgador primevo consignou que
“
não há nenhum extrato bancário que demonstre como comprovação que os referidos descontos ocorreram na conta bancária (aposentadoria) do requerente.”

Entretanto, em análise das contrarrazões, verifico que o próprio Banco apelado reconhece que houve o desconto em desfavor da parte autora (id. 7901213), impugnando tão somente o valor pleiteado.

Sendo assim, considerando que a parte requerente não demonstrou, com segurança, os valores indevidamente descontados, entendo que deve prevalecer os valores apontados pela própria parte apelada que, repito, reconheceu em suas contrarrazões a existência de descontos indevidos (R$ 1.906,93).

Acerca da devolução dos valores descontados – se de forma simples ou em dobro – entende o C. STJ que
“a aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor”
(REsp n. 1.626.275/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 7/12/2018.)

É bem verdade que tal entendimento fora parcialmente reformulado, sendo que, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em RESP 6763608/RS, a Corte Especial decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a aplicação da norma.

Entretanto, os efeitos de tal entendimento foram modulados, de modo que tal compreensão somente deve ser aplicada aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, que se deu em
março de 2021
.

Na espécie, uma vez que são impugnados valores de descontos realizados de
setembro
de 20
20
a
novembro
de 2021
(id. 7901213), deve ser reformado, em parte, o entendimento sufragado em primeiro grau, observando a data do precedente acima apontado em posterior fase de liquidação de sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso da parte requerente, apenas para que parte do valor descontado seja devolvido em dobro, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 05.08.2024 a 09.08.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.